Tribunal: TJMT
Processo: 1028079-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028079-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ISABELLA REGINA DE SOUZA LIMA - CPF: 034.341.451-17 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 00.989.587/0001-03 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0005-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL
— AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — RECURSO PROVIDO.

1. Para que haja sentença extintiva por abandono da causa, imprescindível é a intimação pessoal e prévia da parte para dar prosseguimento à causa.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOACIL DO COUTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no
ISABELLA REGINA DE SOUZA LIMA
declarou a extinção da ação sem resolução do mérito por abandono da causa.

Em suas razões recursais (Id. 32482997), a Apelante argumenta que não houve a prévia intimação pessoal do Impetrante antes da prolação da sentença.

Afirma que inexiste ato desabonador à sua conduta que possa levar a não recomendação em concurso público, ilegalidade no ato de sua exclusão, ante à ausência de atribuição de comissão de acompanhamento e fiscalização na fase de investigação social, ausência de prejuízo à Administração Pública e que a ausência de assinatura da candidata no ato de entrega dos documentos é mera irregularidade.

Argumenta ainda ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, inafastabilidade da prestação jurisdicional, razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 32483001.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o juiz de primeiro grau poderia ter extinto o processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da Apelante.

Conforme estabelece o art. 485, §1o, do Código de Ritos, para que haja sentença extintiva de mérito por abandono da causa, não basta a intimação do advogado da causa.

É necessária a intimação pessoal, e de forma prévia, da parte Autora.

Assim está redigido o referido dispositivo processual,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Em não havendo observância do referido dispositivo procedimental, será declarada nula a sentença extintiva.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1o, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1750306/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 0001810-45.2011.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

No caso em tela, houve a intimação do advogado para depositar diligência do oficial de justiça (Id. 32482978), tendo sido certificado o decurso de prazo, conforme se infere na certidão lançada no Id. 32482989.

Em seguida, o feito foi enviado à conclusão, tendo sido, então, prolatada a sentença extintiva, conforme se infere no Id. 32482995.

Como se pode observar, não foi observada a regra expressa contida no art. 485, §1o, do CPC.

Logo, nula é a sentença extintiva.

Sendo cassada a sentença por nulidade, deveria este Sodalício, desde logo proferir decisão de mérito, em observância ao disposto no art. 1.013, §3o, do Código de Ritos (teoria da causa madura).

Entretanto, deixo de proferir decisão de mérito, posto que o processo não se encontra apto a julgamento, uma vez que a autoridade coatora sequer fora notificada para prestar informações.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença e, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO INTEGRALMENTE a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, devendo o feito retornar à instância originária para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021